Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744245-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alcione Valadão de Paula em face da r. decisão (ID 218605672) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A e outros., indeferiu a gratuidade de justiça. Em virtude do afastamento deste Relator (ID 65694995), o e. Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 65737669) e a recorrente interpôs Agravo Interno (ID 66431696). Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 68304598). A Agravante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais e interpôs novo Agravo Interno (ID 70083503). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicados os Agravos Internos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator